Tribunal: TJSP
Processo: 1001179-82.2018.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Ação de rescisão de contrato cumulada com indenização. Contrato de transporte. Inexistência de elementos de prova que revelam conduta das requeridas que possa ter dificultado a prestação dos serviços. Pretensão principal improcedente. Reconvenção. Inexistência de pressuposto contratual para a aplicação da multa em relação à autora. Hipótese de manutenção integral da sentença que julgou

Ementa:
Ação de rescisão de contrato cumulada com indenização. Contrato de transporte. Inexistência de elementos de prova que revelam conduta das requeridas que possa ter dificultado a prestação dos serviços. Pretensão principal improcedente. Reconvenção. Inexistência de pressuposto contratual para a aplicação da multa em relação à autora. Hipótese de manutenção integral da sentença que julgou improcedente a ação e a reconvenção. Recursos improvidos.